Tribunal: TJSP
Processo: 2034275-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada em caráter antecedente. Decisão que manteve a agravante no polo passivo e suspendeu a ação até o julgamento de arbitragem.

Afastamento da tese de ilegitimidade passiva. Rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não conhecimento.

Suspensão do processo original. Prejudicialidade por trâmite de

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada em caráter antecedente. Decisão que manteve a agravante no polo passivo e suspendeu a ação até o julgamento de arbitragem.

Afastamento da tese de ilegitimidade passiva. Rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não conhecimento.

Suspensão do processo original. Prejudicialidade por trâmite de procedimento arbitral. Taxatividade mitigada. Conhecimento. Urgência ante a inutilidade de que se promova a discussão do assunto apenas em sede de apelação. Constatação de fato superveniente à decisão recorrida. Prolação de sentença arbitral, que deliberou improcedente o pedido que compõe o mérito da demanda de origem. Requerimento recursal prejudicado. Ausência das hipóteses para suspensão previstas no artigo 313 do Código de Processo Civil.

Recurso declarado prejudicado, na parte conhecida.